Tribunal: TJDFT
Processo: 0001721-71.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001721-71.2017.8.07.0017 AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: JAIMINA AGUIAR DA SILVA, BENEDITO FRANCISCO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA DE LOURDES DE SOUZA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que não há que se falar em fundamentação deficiente e que deve ser reconhecido o error in judicando da decisão combatida, porquanto não atentou para a realidade econômica da recorrente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018